Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704937-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224041185, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), in verbis: “Vistos etc. Defiro o pedido de habilitação do DF no ID 223409123. Exclua-se a CODEPLAN do polo passivo e cadastre-se o Distrito Federal em seu lugar. Recebo a peça de ID 223409123 como embargos declaratórios opostos pelo DF. Analiso. O DF requer o afastamento da obrigação contida no título exequendo em que foi condenada a CODEPLAN quanto ao pagamento das despesas processuais. Alega que a referida cobrança não pode ocorrer, pois viola a sua isenção tributária. A tese ora apresentada pelo opoente não merece prosperar. Isso porque a obrigação buscada nos autos consta de título judicial transitado em julgado e que envolve relação processual da qual o DF não é originariamente parte. Somente neste momento, na qualidade substituto processual, o DF integra sete feito em fase de cumprimento de sentença. Assim, verifica-se que a sua isenção tributária não foi afetada, pois em nenhum momento foi atribuído ao opoente qualquer pagamento diretamente. Ademais, decisão judicial transitada em jugada deve ser cumprida, se neste momento, o responsável pela sua satisfação é o DF, deverá o referido ente cumprir o determinado no prazo legal. Assim, conheço, mas não acolho os presentes embargos. Segue mantida a Decisão de ID 222527516, com a ressalva de que a obrigação será cumprida pelo Distrito Federal, sucessor da CODEPLAN. Aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria Judicial, com posterior manifestação das partes. Tudo feito, venham os autos conclusos, momento em que analisarei o pleito de ID 223193035. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente recurso, necessário sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até reexame, pelo Tribunal, da controvérsia sobre a exigibilidade ou não, em relação à parte devedora, das custas processuais a que foi condenada na r. sentença exequenda. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora